Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0728141-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS AGRAVADO: IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos... Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, interposto por GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS, em face das decisões de ID 52346915, 52346915 e 5274227 (autos 0709959-06.2019.8.07.0005), nas quais o d. Juiz da Vara Cível de Planaltina/DF deferiu liminar de reintegração de posse, para a ora agravada IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA, no imóvel denominado Chácaras 29 e 30 da Fazenda Mestra D’armas – Planaltina/DF, com determinação para que o agravante desocupasse o imóvel imediatamente e se abstivesse de praticar qualquer ato que ameace ou viole a posse da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando vedadas inovações no imóvel por qualquer das partes, estando a autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. Assevera haver adquirido a posse onerosa do imóvel em julho de 2018, além do que o imóvel estava abandonado, que precisou construir uma casa, um poço para bombear a água e firmar acordos com vizinhos para garantir a energia elétrica. Junta documentos de ID 13405105, 13405113, 13405117, 13405124, 13405133, 13405156, 13405147, 13405177. Afirma morar no local há mais de um ano e um dia, que não sofreu qualquer reprimenda acerca de sua posse de julho de 2018 a 5.12.2019, tempo superior a um ano e um dia, e que a ação foi proposta pela agravada somente em 12.12.2019. Aduz que a retirada do agravante do imóvel lhe causará danos irreparáveis, gerando um risco ao resultado útil do processo; que busca, com a tutela pretendida, eliminar o perigo de dano de maneira indistinta e isonômica a ambas as partes, para que também não venha a gerar o risco reverso da tutela liminar. Afirma, ademais, que a agravada juntou documentos na ação principal que não comprovam a propriedade e a posse sobre os terrenos objeto da demanda, e que seria recomendável dar ao agravante a oportunidade de contestar tais documentos e justificar sua posse em audiência. Considerando residir no imóvel desde o período que o adquiriu, que sua posse é velha, entende ser a hipótese de aplicação do artigo 1211 do Código Civil, do artigo 558 do Código de Processo Civil, e do rito comum. O MM. Juiz a quo assim decidiu: ”[...] Inicialmente destaco ser desnecessária a designação de audiência de justificação. Numa cognição sumária vejo documentos que evidenciam o exercício da posse do imóvel pela autora e o esbulho praticado pelo réu. Os documentos nos IDs n. 52171503, 52171480 e 52171584 demonstram que o imóvel é registrado em nome de Manuel Ferreira de Souza, falecido cônjuge da autora, e que a esta foi assegurada a propriedade de 50% do bem, conforme escritura pública de inventário e partilha. Os documentos no ID n. 52171771, por sua vez, demonstram que a autora e seu falecido cônjuge deram o imóvel em comodato, primeiramente em favor de Manuel Martins, antigo caseiro, e posteriormente a Luciano Cedraz, vizinho do imóvel, de modo que exerciam posse indireta sobre ele. Os documentos no ID n. 52171807 demonstram que a autora e seu falecido cônjuge são os contribuintes do ITR incidente sobre o móvel ao menos desde 2006. Amplamente demonstrado, portanto, o exercício da posse pela autora. O esbulho, por sua vez, é corroborado pelas versões apresentadas pelas partes no boletim de ocorrência no ID n. 52171934 e pelas fotografias no ID n. 52172002. Assim, comprovada a posse pela autora e o esbulho praticado pelo réu, a autora faz jus à reintegração de posse. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para reintegrar a autora na posse do imóvel denominado Chácaras 29 e 30 da Fazenda Mestra Darmas–Planaltina/DF, devendo o réu desocupar o imóvel imediatamente e abster-se de praticar qualquer ato que ameace ou viole a posse da autora, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ficam vedadas inovações no imóvel por quaisquer das partes, estando a parte autora autorizada a adotar meios físicos para proteger a sua posse. [...]” O Magistrado também decidiu, em pedido de reconsideração, o seguinte: “Trata-se de pedido de reconsideração em ID 52639963 em que o réu alega ter posse antiga do imóvel, pugnando pela revogação da liminar de ID 52346915. Compulsando os autos, não constatei nenhum documento que embasasse a posse do réu. Na ocorrência policial de ID 52171934 o procurador do réu, Cássio Dutra Gehrke, afirmou que o réu reside no local desde 2005. Contudo, não apresentou nenhum documento quanto a posse. No pedido de reconsideração de ID 52640237 também não foi apresentado qualquer documento relativo a posse do réu. Ora, se o réu reside no local desde 2005, era de se esperar que apresentasse, no mínimo, uma conta de luz em seu nome, já que as fotografias juntadas no pedido de reconsideração trazem uma televisão pendurada numa parede e um ventilador. Também observo, pelas fotografias, que a ocupação do local é recente. O exame do anexo fotográfico deixa claro que nos cômodos há poucos móveis, sem nenhum objeto de cunho pessoal, o que é incompatível com a versão do réu de que reside no local desde 2005. Não há no local sequer um guarda roupa ou armário com utensílios de cozinha. Logo, não é crível a versão do réu de que mora no imóvel há tanto tempo. Importante ressaltar que logo que ocorreu a ocupação pelo réu, o vizinho da chácara, Luciano Cedraz, constatou a invasão e acionou a Autoridade Policial. Assim, mantenho a decisão de ID 52346915 que já tratou da posse da autora e do esbulho praticado pelo réu.” É o histórico necessário. Decido. Muito embora o agravante defenda a tese de que a posse que exercia sobre o imóvel é velha, já que data mais de ano e dia, fato é que referida matéria foi amplamente apreciada pelo MM. Juízo a quo, que inclusive fez menção acerca da inexistência de documentos que demonstrem o marco temporal do exercício da alegada posse. Frise-se que referida decisão foi reafirmada após a apresentação de pedido de reconsideração pela parte agravante. Já não pode o Juiz Plantonista, em sede de cognição sumária, suplantar as razões firmadas com base na análise de extenso rol probatório e para cuja formação contribuíram ambas as partes. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada no agravo. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Plantão Judicial